Tribunal: STF
Processo: RE 96886
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
1 - Financiamento imobiliário. Sistema Financeiro da Habitação.
2 - Juros e mais encargos financeiros nas operações imobiliárias da Caixa Econômica Federal. Taxa de abertura de crédito que não infringe disposição legal, nem desdenha a limitação acaso imposta pelo órgão competente.
3 - Aplicação da Súmula n. 596.
4 - Recurso extraordinário conhecido e provido para condenar a autora em custas e honorários advocatícios.